Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013983-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 079.519.683-07 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL
– PERÍCIA MÉDICA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – LESÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NA HIPÓTESE DE COBERTURA DA APÓLICE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em produção de prova pericial quando evidente a ausência de cobertura para a lesão apresentada pela parte autora, por ser
totalmente contraproducente determinar a realização de prova de alto custo para ao final a demanda ser julgada improcedente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
,

ajuizada por
DOMINGOS DA COSTA FILHO
,

deferiu o pedido de realização de prova pericial, nomeou como perito o médico ortopedista e traumatologista
Dr. Genesis Cabral de Araújo Menezes – CRM/SC 25691
e impôs à seguradora a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais (ID 116957592 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 172261677), a seguradora sustenta que que após a apresentação da contestação, réplica e pedido de provas a serem produzidas, o Juízo singular saneou o feito por meio de decisão interlocutória de ID 116957592 dos autos originários, na qual afastou as preliminares suscitadas de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial, deferiu a produção de prova pericial e indeferiu a produção de prova documental referente à expedição de ofício à Estipulante Marfrig Global Foods/Minerva S/A, nomeou o perito médico judicial e, ao final, determinou que fosse apresentado o orçamento e, caso aceito, fosse iniciado o trabalho.

Inconformada, aduz ter oposto embargos de declaração (ID 117741790) alegando existirem vários vícios na decisão em razão da impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, somado ao fato de que a inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio da prova pericial, a qual deve observar a regra do artigo 95 do CPC/15, devendo ser paga pela parte que houver requerido a sua realização ou rateada quando postulada por ambas as partes.

Assevera que o fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não afasta a sua responsabilidade pelo custeio da prova pericial por ela requerida, hipótese em que os honorários serão custeados pelo Estado, conforme Resolução nº 232 de 13/07/2016 do CNJ e Decretos Judiciários nº 202/2017 e 2.572/2017.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso, de modo que seja afastada a inversão do ônus da prova e, ainda, seja determinado o rateio dos honorários periciais.

Subsidiariamente, requer que os honorários periciais sejam suportados pela parte sucumbente após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

A liminar recursal foi deferida (ID 172470670).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 172528163).

Sem contrarrazões (ID 175713170).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento dos honorários periciais em sua integralidade.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à agravante.

Isso porque, analisando os autos originários da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
nº 1002233-66.2022.8.11.0044 extrai-se da documentação que instrui os autos que o autor possui seguro de vida junto à seguradora (ID 102681558 – dos autos originários) com cobertura para: a) Morte Acidental; b) Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente; c) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença; d) Morte do Filho; e) Morte do Cônjuge; f) Auxílio Funeral Individual Limitado; g) Auxílio Funeral Cônjuge Aut. Limitado; h) Auxílio Funeral Filhos Limitado.

Ocorre que conforme afirma o próprio autor em sua inicial a avaliação médica o diagnosticou como portador de Lesões do Ombro e Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (ID 91964990 e ID 91966856), lesões estas de origem ocupacional que não se enquadram na hipótese de cobertura para invalidez permanente por acidente como afirma o autor.

Isso porque, a invalidez permanente por acidente exige para cobertura securitária que o segurado apresente perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, decorrente de acidente pessoal coberto, conforme
ITEM 6.3 INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)
do contrato de seguro de ID 105037554.

Na hipótese de invalidez funcional permanente por doença, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado, nos termos do
ITEM 6.4 INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD)
do contrato de seguro de ID 105037554.

Além disso, há cláusula prevendo expressamente os riscos excluídos da cobertura securitária e entre eles consta que não há cobertura para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, conforme
ITEM 1.2 DAS CONDIÇÕS GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO
, vejamos (ID 102681557):

“[...] 1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências póstratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente Pessoal, definido no item 1.1. [...].”

Destaca-se que o próprio atestado médico juntado aos autos pelo autor no ID 96633996 – dos autos originários, emitido em 14/05/2022 pelo médico Responsável Fanny Olivia Carrillo Arenas – CRM 3172, registra que o autor se encontra apto para a atividade desenvolvida, vejamos:

Assim, descabida a produção de prova pericial na hipótese dos autos, pois totalmente contraproducente determinar a realização de prova de alto custo (seja com ônus para a parte agravante, seja com ônus para o Estado (contribuinte/cidadão brasileiro) para ao final, a demanda ser julgada improcedente.

Há que se esclarecer ainda que, nos termos do que dispõe parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, caberá ao magistrado indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Portanto, há que se reformada a decisão agravada tendo em vista a desnecessidade de realização de prova pericial.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso
para desonerar a agravante do custeio da prova pericial, por ser totalmente desnecessária sua realização no caso dos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023